Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718856-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado/agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de leilão judicial apresentado pelo ora recorrente, deferindo, em contrapartida, a adjudicação dos bens penhorados – pleiteada pelo credor/agravado, in verbis: “Em manifestação a parte executada (ID 141482026) pugnou pelo indeferimento da adjudicação e pela realização de leilão judicial, sob o argumento de que os imóveis penhorados e objeto de avaliação possuem garagem, motivo pelo qual devem ter uma avaliação a maior, além do que estão reformados. Ademais, alega que a execução deve ser realizada de forma menos gravosa para o devedor e que o leilão judicial é mais benéfico, pois poderá alcançar valores superiores a avaliação. A parte executada interpôs Agravo de Instrumento no 0734628-36.2022.8.07.0000, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 143880109). Intimada a parte exequente, requereu o prosseguimento do feito com efetivação da adjudicação dos imóveis penhorados. Dá análise dos autos, tenho que a decisão de ID 135121154 homologou as avaliações dos apartamentos 102 e 216 penhorados, respectivamente, pelos valores de R$ 94.941,10 e de R$ 112.430,25, conforme diligências nos ids. 122577494, 122578895 e 122578896, bem como indeferiu em caso de arrematação dos bens, o pleito concernente à reserva de valores em favor de terceiros por supostas benfeitorias nos imóveis e rejeitou a substituição das penhoras. Assim, considerando que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC/2015), como também que a parte exequente informou que tem interesse na adjudicação dos bens penhorados (ID 137354548) e que o executado não promoveu o pagamento do débito, indefiro o pedido de realização de leilão judicial. Havendo o credor requerido a adjudicação dos bens penhorados e avaliados (ID 122577494, ID 122578895 e ID 122578896), defiro a adjudicação requerida, na forma dos arts. 825, inciso I, 876 e 904, inciso II todos do CPC. Com a preclusão desta decisão, lavre-se Auto de Adjudicação, a ser firmado após decorridas 24 horas, não surgindo outros pretendentes. Considerando que o valor do crédito é superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art.876, § 4om inciso II, do CPC). Expeça-se carta de adjudicação ao adjudicante, na forma do art. 877, § 2o, do CPC. Expeça-se mandado de imissão na posse dos bens penhorados, nos termos do art. 877, §1o, inciso I, a ser cumprido no endereço constantes no ID 122577494, ID 122578895 e 122578896, cabendo ao credor fornecer os meios para o cumprimento da diligência, sob pena de extinção. Cumpra-se o mandado retro mencionado em horário especial, antes da abertura e após o fechamento do Fórum e em finais de semana, na forma do §§ 1o e 2o, do Art. 212, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se.” Irresignado, o executado/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que os valores indicados na avaliação judicial dos imóveis penhorados estão abaixo de seu verdadeiro valor de mercado. Defende que estes possuem garagem e estão reformados, motivo pelo qual devem ter uma avaliação a maior. Aduz que a venda dos respectivos imóveis por meio de leilão judicial pode “(...) alcançar um valor bem superior ao valor que se pretende adjudicar (...)”. Assevera que o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, assegura a defesa do patrimônio do devedor de boa-fé, possibilitando a satisfação da dívida de forma menos gravosa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo, para que seja sobrestada a eficácia da r. Decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso em análise. Preparo recolhido em dobro em ID n° 46976648. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da parte executada/agravante. De início, impende esclarecer que as avaliações dos apartamentos penhorados foram homologadas pela Decisão de ID n° 135121154. Ressalta-se que, interposto agravo de instrumento em relação à respectiva Decisão, foi negado o provimento ao recurso, tendo sido apreciadas todas as questões relativas à avaliação judicial previamente realizadas. Assim, nos termos da própria r. Decisão ora vergastada, “(...) considerando que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC/2015), como também que a parte exequente informou que tem interesse na adjudicação dos bens penhorados (ID 137354548) e que o executado não promoveu o pagamento do débito, indefiro o pedido de realização de leilão judicial. (...)”. Posto isto, constata-se que fora devidamente homologada a avaliação realizada pelo oficial de justiça, estando preclusa a respectiva matéria. Dessa forma, afasta-se a verossimilhança das alegações apresentadas pelo ora agravante no que remete à inadequação da avaliação judicial realizada e à disparidade dos valores atribuídos aos imóveis e aqueles que poderiam ser eventualmente obtidos com a venda destes por meio de leilão. Superada a respectiva questão, também não se verifica, na hipótese em análise, a probabilidade do direito da parte executada/agravante. No caso, registra-se que a penhora de bem imóvel (do devedor) encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC e que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse contexto, realizadas a penhora e a avaliação, o MM. Juízo dará início aos atos de expropriação do bem (art. 875, CPC), sendo que a alienação será feita em leilão judicial, caso não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular (art. 881, CPC). No caso, intimado a se manifestar após a concretização da penhora, percebe-se que o exequente requereu o prosseguimento do feito com efetivação da adjudicação dos imóveis constritos. Da legislação em vigor, afere-se que o pedido de adjudicação de imóvel penhorado na execução, apresentado pela parte credora, encontra amparo no art. 876, do CPC, segundo o qual: "É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados." Assim, inexistindo elementos que indiquem que o valor de mercado dos respectivos imóveis seja superior ao indicado no laudo pericial (matéria que, repisa-se, encontra-se preclusa) e exercido o direito do credor de vindicar a adjudicação de imóvel penhorado pelo valor de avaliação, constata-se que o princípio da efetividade da tutela executiva deve prevalecer sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo importante reiterar que o credor tem direito à satisfação do seu crédito. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO. INDICAÇÃO DE BEM A SER SUBSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. PENHORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais da executada, sob o fundamento de que não foram localizados bens do devedor que pudessem preceder à penhora das quotas sociais. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC assegura a defesa do patrimônio do devedor de boa-fé, possibilitando a satisfação da dívida de forma menos gravosa. Aduz que a penhora impugnada é altamente onerosa para a empresa executada, pois pode dar ensejo à dissolução da sociedade empresária. Afirma que os agravados não esgotaram as tentativas de constrição patrimonial, o que viola a ordem preferencial do art. 835 do Código de Processo Civil. 2. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 3. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao "executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". 3.2. Deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. 4. Precedente: "(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)" (07126723720178070000, Relator: Ângelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018). 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1144015, 07156609420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA DE BENS. REQUERIMENTO DO CREDOR DE ALIENAÇÃO DO BEM POR LEILÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 779 E 880 DO CPC. 1. Em se tratando de expropriação de bens do devedor, o artigo 879 do CPC autoriza a alienação por meio de iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. 2. A pretensão de levar os bens a leilão judicial, em detrimento da opção de adjudicação e alienação particular, é opção do credor, na melhor exegese do artigo 880 do CPC. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1700434, 07035031620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora